Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-38.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000846-38.2017.8.05.0043 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DARCY ALMEIDA SANTANA e outros Advogado(s): IRUMAN RAMOS CONTREIRAS (OAB:BA10889-A), MARIANA LOPES VILA FLOR (OAB:BA43194-A), MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB:BA33031-A) APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros Advogado(s): IRUMAN RAMOS CONTREIRAS (OAB:BA10889-A), MARIANA LOPES VILA FLOR (OAB:BA43194-A) ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo município contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do ente municipal e deu provimento à apelação da autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, mantendo e ampliando a condenação ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2012 e do valor integral do décimo terceiro salário do mesmo exercício. O embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que não foram enfrentados especificamente os fundamentos recursais relativos à insuficiência probatória da autora, à necessidade de individualização dos valores pretendidos e à adequada distribuição do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Cumpre definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses suscitadas pelo município quanto à distribuição do ônus da prova e à alegada insuficiência da comprovação do inadimplemento pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da distribuição do ônus da prova, consignando que a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante documentação acostada aos autos, notadamente sua condição de servidora pública, a remuneração percebida e a relação jurídica com o ente municipal, ao passo que o pagamento, por constituir fato extintivo do direito da credora, incumbia ao município devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo falar em produção de prova negativa pela servidora. 4 - O acórdão apreciou igualmente a alegação de dificuldade na produção de provas decorrente da troca de gestão, afastando-a com fundamento no princípio da continuidade da administração pública e no dever legal de guarda da documentação financeira pela Fazenda Pública. 5 - O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os fundamentos determinantes para a solução da controvérsia, conforme o Tema 339 da Repercussão Geral do STF (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de cada alegação. 6 - A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reanálise de teses já apreciadas e expressamente afastadas, o que é incabível na via dos embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000846-38.2017.8.05.0043, sendo parte Embargante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e parte Embargada DARCY ALMEIDA SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA